Tribunal: TJSP
Processo: 2213220-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeita impugnação à penhora sobre a totalidade dos imóveis - Constrição que recaiu sobre dois lotes de terra com matrículas distintas e individualizadas - Possibilidade de divisão do bem - Pretendida impenhorabilidade do imóvel no qual não se encontra a edificação residencial - Inadmissibilidade - Bem de família reconhecido

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeita impugnação à penhora sobre a totalidade dos imóveis - Constrição que recaiu sobre dois lotes de terra com matrículas distintas e individualizadas - Possibilidade de divisão do bem - Pretendida impenhorabilidade do imóvel no qual não se encontra a edificação residencial - Inadmissibilidade - Bem de família reconhecido apenas em relação ao imóvel em que há moradia - Decisão mantida - Recurso não provido.